Tribunal: STF
Processo: SL 1626
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Município de Cuiabá/MT. Intervenção estadual (CF, art. 34, IV). Processo de natureza político-administrativa. Irrecorribilidade (Súmula nº 637/STF; Lei nº 12.562/2011, art. 12). Vínculo de acessoriedade entre o pedido de contracautela dirigido à Presidência do STF e o recurso extraordinário. Pedido não conhecido. Prejudicada a liminar. 



1. Insurge-se o Município de Cuiabá contra deliberação do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pela qual, acolhendo representação ministerial (CF, art. 35, IV), requisitou ao Governador estadual a intervenção no âmbito da Secretaria de Saúde municipal.



2. Tratando-se de decisão político-administrativa, o acolhimento ou a rejeição da representação interventiva exaure a atuação do Poder Judiciário, não cabendo o reexame do pedido pela via recursal ou a desconstituição da decisão por ação rescisória. Lei nº 12.562/2011 (art. 12). Súmula nº 637/STF.



3. O exercício do poder suspensivo “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” (Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput), sendo que, no caso do STF, essa atribuição vincula-se, por um laço de acessoriedade e instrumentalidade, à competência recursal extraordinária (Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 4º). Isso significa que o manejo do pedido de contracautela pressupõe a perspectiva do cabimento do recurso extraordinário. Precedentes.



4. Pedido não conhecido.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de segurança requerida pelo Município de Cuiabá/MT objetivando sustar os efeitos de deliberação emanada do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Representação Interventiva nº 1017735-80.2022.8.11.0000), a qual julgou procedente pedido de intervenção estadual naquele ente municipal, restrita à área de saúde pública.



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça estadual ajuizou, perante o TJMT, representação interventiva, com pedido de medida liminar, visando à nomeação de interventor para substituir o Prefeito Municipal de Cuiabá tão somente na administração dos serviços de saúde municipais, com amplos poderes de gestão e administração em referida pasta.



    3. As decisões justificadoras do pedido interventivo determinam à Administração Pública municipal, entre outras medidas, (a) a vedação da contratação de servidores temporários fora das hipóteses de comprovada excepcionalidade do interesse público; (b) a realização de concurso público para contratação de servidores efetivos; e (c) a disponibilização, no Portal da Transparência, das escalas de trabalho médicos em todas as unidades de saúde.



    4. A pretensão cautelar foi deferida pelo Desembargador Relator, nos seguintes termos:



    “(...) À vista do exposto, ACOLHO a liminar vindicada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e determino a intervenção do Estado de Mato Grosso no Município de Cuiabá, especificamente para atuação na área de saúde, incluindo a Administração Direta e Indireta [Empresa Cuiabana de Saúde], conferindo ao interventor, que substituirá o Prefeito Municipal exclusivamente nesta pasta, amplos poderes de gestão e administração, podendo editar decretos, atos, inclusive orçamentários, fazer nomeações, exonerações, determinar medidas imperativas aos subordinados e demais servidores da Secretaria, até que se cumpram efetivamente todas as providências necessárias à regularização da saúde na cidade de Cuiabá. (...)”



    5. Diante da decisão, foi editado o Decreto nº 1.591 de 29 de dezembro de 2022, dando início aos atos interventivos.



    6. Por fim, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 13.3.2023, julgou procedente o pedido interventivo, confirmando os termos da liminar.



    7. Insurge-se o Município de Cuiabá contra o acórdão proferido pela Corte de Justiça estadual, à alegação de violação da autonomia municipal (CF, art. 18, caput), da separação dos poderes (CF, art. 2º), da autonomia orçamentária e financeira municipal (CF, art. 167, VI e X), dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput) e da continuidade dos serviços públicos (CF, art. 175).



    8. Sustenta configurada situação de perigo de dano reverso, “já que toda a desestruturação e desmanche das políticas públicas previamente planejadas e em andamento na pasta da saúde municipal, atingem o usuário do SUS municipal. Caso mantida a decisão de piso a continuidade na prestação do serviço público de saúde resta comprometida, ante abrupta ruptura da forma em que historicamente prestado o serviço público de saúde local”.



    9. Requer, ao final, “seja sustada a decisão guerreada, em virtude da demonstração da plausibilidade das razões invocadas e a urgência na concessão da medida, já que os efeitos nefastos decorrentes da manutenção da decisão impugnada se mostram demasiadamente graves e irreversíveis”.



    É o breve relatório.



    Questões preliminares



    10. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    Nessa linha, imprescindível que, nas ações suspensivas, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Dada sua função instrumental, o manejo da contracautela pressupõe a viabilidade de interposição de recurso extraordinário na causa principal. É que a competência suspensiva outorgada à Presidência somente se justifica em razão da competência recursal extraordinária desta Corte (SL 1.430-AgR/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021; SS 4.306-AgR-Segundo/SP, Rel. Min.Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2015; SS 2.210-AgR/SE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2003, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    11. Assentadas tais premissas, aprecio a admissibilidade do pedido. 



    Natureza político-administrativa do processo interventivo e irrecorribilidade



    12. Insurge-se o Município de Cuiabá contra deliberação do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual, acolhendo representação ministerial (CF, art. 35, IV), requisitou ao Governador estadual a intervenção no âmbito da Secretaria de Saúde municipal.



    Não se trata, portanto, de decisão proferida no âmbito de processo de índole jurisdicional, pois, como se sabe, o procedimento de intervenção federal ostenta natureza político-administrativa. Nesse sentido, colho ementa da jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO - INEXECUÇÃO DE ORDEM JUDICIAL (CF, ART. 35, IV) - REQUISIÇÃO, AO GOVERNADOR DO ESTADO, DA EFETIVAÇÃO DO ATO INTERVENTIVO - NATUREZA MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO DE INTERVENÇÃO - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO. 



    - O procedimento destinado a viabilizar, nas hipóteses de descumprimento de ordem ou de sentença judiciais (CF, art. 34, VI e art. 35, IV), a efetivação do ato de intervenção - trate-se de intervenção federal nos Estados-membros, cuide-se de intervenção estadual nos Municípios - reveste-se de caráter político-administrativo, muito embora instaurado perante órgão competente do Poder Judiciário (CF, art. 36, II e art. 35, IV), circunstância que inviabiliza, ante a ausência de causa, a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.



    (AI 343461 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18/06/2002, DJ 29-11-2002 PP-00020 EMENT VOL-02093-06 PP-01240)



    13. Por esse exato motivo, a deliberação emanada do Tribunal, seja no sentido de acolher ou rejeitar a representação interventiva, exaure a atuação do Poder Judiciário, não cabendo o reexame do pedido pela via recursal ou desconstituição da decisão por ação rescisória:



    “Lei nº 12.562/2011



    .......................................................................................................



    Art. 12. A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido da representação interventiva é irrecorrível, sendo insuscetível de impugnação por ação rescisória.”



    14. Como se vê, por se tratar de deliberação político-administrativa, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça não se submete à sistemática pertinente aos processos de índole jurisdicional, inviabilizando-se, desse modo, ao interessado, o acesso à via recursal extraordinária:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CAUSA DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. A decisão que defere o pedido de intervenção estadual não tem natureza jurisdicional, hipótese que não dá ensejo ao conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 368000 AgR, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 30/04/2002, DJ 02-08-2002 PP-00065 EMENT VOL-02076-10 PP-02101)



    - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE DEFERE INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE R.E.: INADMISSIBILIDADE (ART. 102, III, "a"). AGRAVO. 1. A decisão de Tribunal de Justiça, que defere pedido de intervenção estadual em município, não tem natureza jurisdicional, mas, sim, político-administrativa, contra a qual não cabe recurso extraordinário, nos termos do artigo 102, III, da CF/88. 2. Precedentes: Petições nos 1.256 e 1.272 (Q.O.). 3. Agravo improvido.



    (AI 276879 AgR, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 21/08/2001, DJ 05-10-2001 PP-00042 EMENT VOL-02046-08 PP-01705)



    Requisição de intervenção estadual nos municípios. - O Plenário desta Corte, ao julgar a Petição 1.256, decidiu que não há causa no procedimento político-administrativo de requisição de intervenção estadual nos municípios para prover a execução de ordem ou decisão judicial (CF, art. 35, IV), ainda quando requerida a providência pela parte interessada. Portanto, inexistindo causa nessa hipótese, falta um dos requisitos para o cabimento do recurso extraordinário segundo o disposto no inciso III do artigo 102 da Constituição, ou seja, o de que a decisão recorrida tenha sido prolatada em causa decidida em única ou última instância. Recurso extraordinário não conhecido.



    (RE 202164, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 13/03/2001, DJ 04-05-2001 PP-00035 EMENT VOL-02029-05 PP-00972)



    15. Esse entendimento, não constitui demasia acentuar, acha-se consolidado na jurisprudência desta Corte, nos termos da Súmula nº 637/STF, que assim dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município.”



    Acessoriedade do pedido de contracautela



    16. O aspecto ressaltado reveste-se de inequívoco relevo processual, pois a competência suspensiva outorgada, com exclusividade, ao Presidente do Tribunal “ad quem”, somente se justifica em razão da necessidade de preservar a competência do órgão recursal.



    Não é por outro motivo que o exercício desse poder “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” (Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput), sendo que, no caso do Supremo Tribunal Federal, a competência suspensiva vincula-se, por um laço de acessoriedade e instrumentalidade, ao julgamento do recurso extraordinário (Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 4º).



    17. Ante esse quadro, incabível o manejo da ação suspensiva contra o acórdão que acolhe ou rejeita a representação interventiva, pois, não sendo possível a impugnação desse ato pela via recursal extraordinária (Súmula nº 637/STF), não se justifica a atuação cautelar desta Suprema Corte.



    Nessa linha, inúmeros precedentes desta Corte (SL 1.430-AgR/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021; SS 4.306-AgR-Segundo/SP, Rel. Min.Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2015; SS 2.210-AgR/SE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2003, v.g.), dos quais destaco acórdão de minha lavra:



    AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. (…) NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, CONSEQUENTE, INCOGNOSCIBILIDADE DA SUSPENSÃO DE LIMINAR. (…)



    …...................................................................................................



    4. Imprescindível, para admissibilidade da suspensão de liminar, que eventual recurso extraordinário a ser interposto seja viável. Inexistência, no caso, de hipótese de recorribilidade diferida. 



    …...................................................................................................



    (SL 1430 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021)



    18. Ante o exposto, não conheço desta suspensão de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente